Tribunal: TJMT
Processo: 1037174-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037174-09.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME, todos componentes do Grupo Moto Garças
AGRAVADOS: MARIA JOSE DE SOUZA LUZ CRUZEIRO e TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EXTINTIVA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APONTADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO FEITO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – APLICAÇÃO DOS INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito com fundamento na ausência de citação deve observar a correta subsunção à hipótese normativa. Constatada a inércia da parte autora em promover os atos processuais, impõe-se a aplicação dos incisos II e III do art. 485 do CPC.
Nessa hipótese, é imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC. A ausência de tal providência impede a extinção válida do processo.
Recurso provido. Anula-se a decisão extintiva por ofensa ao devido processo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037174-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVANTE), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVANTE), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE SOUZA LUZ CRUZEIRO - CPF: 986.693.546-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), JAICELI CAMARIN PIETROBON - CPF: 007.423.621-08 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EXTINTIVA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APONTADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO FEITO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – APLICAÇÃO DOS INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do feito com fundamento na ausência de citação deve observar a correta subsunção à hipótese normativa. Constatada a inércia da parte autora em promover os atos processuais, impõe-se a aplicação dos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Nessa hipótese, é imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC. A ausência de tal providência impede a extinção válida do processo.

Recurso provido. Anula-se a decisão extintiva por ofensa ao devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1037174-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME,
todos componentes do
Grupo Moto Garças

AGRAVADOS:

MARIA JOSE DE SOUZA LUZ CRUZEIRO
e
TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME,
todos componentes do
Grupo Moto Garças
,

contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Impugnação de Crédito no. 0007539-61.2019.8.11.0004, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação da parte ré.

Em suas razões recursais (Id. 260589183), pretende a parte agravante a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que: a decisão de extinção do feito se deu por ausência de citação, quando na realidade, a parte tomou todas as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, tendo apresentado endereço correto e promovido o pagamento das custas; a extinção foi motivada por falhas operacionais do Judiciário, como a migração do processo para sistema eletrônico, mudanças de competência e devoluções de correspondência, conforme sequencial histórico processual constante nos autos; a responsabilidade pelo insucesso citatório não pode ser atribuída ao agravante, porquanto este se manteve ativo em todas as intimações recebidas; a decisão violou os princípios do contraditório e da cooperação, ao não oportunizar à parte a correção do vício, em afronta ao art. 317 do CPC; houve afronta ao art. 10 do CPC, tendo em vista que não se conferiu oportunidade de manifestação prévia quanto ao fundamento utilizado na extinção do feito; a extinção compromete o direito fundamental de acesso à justiça, podendo o juízo, inclusive, determinar citação por edital ou por outro endereço, nos termos do art. 256 do CPC; não há inércia caracterizadora de prescrição intercorrente, porquanto ausente qualquer desídia da parte, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta prescrição ou decadência quando a demora for imputável ao Judiciário; por fim, entende que a decisão é absolutamente desarrazoada, merecendo ser reformada em sua integralidade.

No que tange aos pedidos recursais, pleiteia a parte agravante, de forma expressa e literal:
"1. O recebimento do presente agravo de instrumento e o seu regular processamento; 2. A reforma da decisão agravada, para que seja afastada a extinção do processo sem resolução do mérito e, consequentemente, determinada a regularização da citação da parte agravante”
.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta ao recurso, consoante certidão de decurso de prazo Id. 268299785.

A Procuradoria-geral de Justiça apresentou parecer no Id. 269882272, de lavra da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preparo no Id. 260733174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por diversas empresas integrantes do GRUPO MOTO GARÇAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que extinguiu o processo de Impugnação de Crédito no. 0007539-61.2019.8.11.0004, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de citação da parte ré.

Em suas razões recursais (Id. 260589183), sustenta o agravante que: foram adotadas todas as providências para viabilizar a citação, como a indicação de endereço válido e o recolhimento das custas; a extinção decorreu de falhas do próprio Judiciário, incluindo migração de sistema, alteração de competência e devolução de correspondência; não se pode imputar à parte qualquer desídia, diante de sua atuação diligente; a decisão impugnada violou os artigos 10 e 317 do CPC, ao deixar de oportunizar a correção do vício; a medida compromete o direito de acesso à justiça, sendo possível a determinação de citação por edital ou novo endereço; não há prescrição intercorrente, diante da ausência de inércia da parte, nos termos da Súmula 106 do STJ; e a decisão é desarrazoada, devendo ser reformada.

Pede conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o afastamento da extinção do processo e o prosseguimento do feito mediante regularização da citação.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Vistos, etc.

Trata-se de
impugnação de crédito
ajuizado pelas recuperandas em face de
MARIA JOSÉ DE SOUZA LUZ CARNEIRO
.

Após a devolução da correspondência destinada à citação da parte impugnada (Id. 66144440), foi determinada a intimação da parte impugnante para manifestação, o que ocorreu em 27.09.2021 e em 05.04.2023 (Id. 114502071).

Contudo, passados três anos, não houve qualquer impulso processual, revelando desinteresse no prosseguimento do feito.

É o breve relato.

Decido.

A citação da parte requerida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e a ausência deste ato impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Em casos semelhantes também se decidiu nesse sentido no STJ e em outros Tribunais do país:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento."(STJ - AgInt no REsp: 1737948 RO 2018/0098459-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018) (negritei).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSENCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ (ART. 239 CPC)- NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239, do CPC), e sua ausência implica a extinção do feito sem resolução de mérito. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1o, do CPC, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo. (TJ-MT - AC: 00002487420168110049, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. A inércia da parte autora em promover a citação da parte adversa, após quase 01 (um) ano do ajuizamento da ação, justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 2 Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20160710113583 0010886-12.2016.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 408/421).

Ademais, a inércia da parte impugnante, mesmo após intimada para se manifestar, reforça a impossibilidade de regularização do feito.

Por fim, conforme o princípio da celeridade processual (art. 4o, CPC/2015), cabe ao magistrado zelar pela duração razoável do processo, motivo pelo qual a paralisação injustificada por período tão prolongado não pode ser admitida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, qual seja, a citação da parte ré.

Custas pela parte impugnante, observada a suspensão em caso de gratuidade.

Transitado em julgado,
arquivem-se
os autos com as baixas e cautelas de estilo.

I.C.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Quanto à extinção sem resolução de mérito, o CPC estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

No caso concreto, observa-se que a impugnação de crédito foi ajuizada pela parte agravante contra a agravada Maria José de Souza Luz Carneiro, no ano de 2019, sobrevindo na peça Id. Num. 52818467 - Pág. 43 a qualificação e indicação do endereço da requerida agravada para fins de citação, sobrevindo decisão de recebimento da demanda no Id. 53836325, em 20/04/2021.

Ocorre que a primeira tentativa de citação por carta restou infrutífera (Id. Num. 66144440 - Pág. 1), sobrevindo intimação da parte autora para que
“cumpra a determinação constante ao id. 66506686, qual seja, efetue o pagamento da diligencia do oficial de justiça carreando aos autos comprovante de pagamento da referida diligencia, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme disciplina o art. 485, III, do Código de Processo Civil”
(sic), sendo que, diante da inércia da parte impugnante recorrente, houve nova determinação no mesmo sentido na decisão Id. 161867110, a qual também não restou atendida consoante atestados de decurso de prazo constantes no PJE.

Nesta toada, não obstante a patente inércia da parte impugnante recorrente, que não atendeu às reiteradas intimações para tomada de providência visando o regular prosseguimento do feito, observa-se que a
Magistrada de origem aplicou ao caso o inciso IV do art. 485 do CPC, extinguindo o processo por
“ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
, o que não está correto, na medida em que a situação processual evidenciada se amoldaria às hipóteses do incisos II e III do mesmo art. 485
.

Sendo assim,
devendo ser observado o regramento adjetivo relativo aos incisos II e III do art. 485 do CPC, depreende-se que a parte deveria ter sido intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC), providencia

que não foi tomada e que macula a extinção sem resolução de mérito aplicada
.

De fato, de acordo com o andamento dos autos, antes de proferir a sentença extintiva, a Magistrada de piso não obedeceu a norma estampada no §1o do artigo 485 do CPC, tampouco da Resolução citada, de modo que não houve nem intimação pessoal da parte impugnante para suprir a falta no sentido de promover o andamento do processo.

Logo, a ausência de intimação pessoal da parte impugnante recorrente, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício em casos semelhantes ao presente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO –
SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA –
ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
”
(N.U 1016360-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
O descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça enseja a extinção do feito por abandono da causa, de modo que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC)
.”
(N.U 1000636-12.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (Negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A apelante argumenta que a extinção por abandono da causa exige, além da intimação do advogado, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, acompanhada da intimação de seu advogado; (ii) verificar se tais exigências foram observadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora e a comunicação formal de seu advogado para impulsionar o feito, com a advertência expressa de que a inércia implicará a extinção do processo.

4. Nos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte autora nem do advogado, com a advertência acerca da possibilidade de extinção do processo, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos indispensáveis para a decretação do abandono da causa.

5. O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

6. Precedente aplicável ao caso:
"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção"
(TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção.

2.
A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 27/03/2024, DJE 28/03/2024.”
(N.U 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(N.U 1001432-72.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025